Tribunal: TJPA
Processo: 0004995-57.2016.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004995-57.2016.8.14.0090

APELANTE: JANILDA SILVA ALVARENGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §1º, INCISO I, DO CP. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PRELIMINAR SUSCITADA PELA APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RÉ. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DA RÉ. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação da ré à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). Desta maneira, entre a data da publicação da sentença (15/01/2021), ID 10373070 – págs. 101/102, e a data do recebimento da denúncia (22/11/2016), ID 10373039 – págs. 39/40, já se passaram 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo o crime prescrito em 21/11/2020.

2. Destaca-se aqui, nos termos do art. 389 do CPP, que
“a sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-se em livro especialmente destinado a esse fim”
.
In casu
, no momento da prolação da sentença (datada de 03/07/2020), o feito não estava prescrito, no entanto, estava no momento da publicação da sentença, “em mão do escrivão” (15/01/2021). Segundo Guilherme de Souza Nucci, a publicação em mão do escrivão é a transformação do ato individual do juiz, sem valor jurídico, em ato processual, pois passa a ser do conhecimento geral o veredicto dado, sendo irrelevante, para fins de prescrição, a publicação em Diário Oficial.

3. Observa-se que o escrivão remeteu os autos para dar conhecimento da sentença ao órgão do Ministério Público (
Promotor de Justiça Bruno Fernandes Silva Freitas
) na data de 15/01/2021, tendo sido recebido nesta mesma data, com ciência datada de 19/01/2021, conforme consta no ID 10373070 – págs. 101/102.

4. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (15/01/2021) e a data do recebimento da denúncia (22/11/2016), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade da ré, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, todos do CPB.

5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para acolhendo a preliminar levantada, declarar extinta a punibilidade da apelante pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para, acolhendo a preliminar suscitada, declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Janilda Silva Alvarenga
(sem documento nos autos) em face de sentença proferida em
03/07/2020
, ID 10373069 a ID 10373070 – págs. 94/101, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA,
Dr. Sidney Pomar Falcão
, que a
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime capitulado no art. 129, §1º, inciso I, do CPB (
lesão corporal de natureza grave
).

Narra a
denúncia
(ID 10373037 – págs. 35/36)

que, no dia
15/02/2016
, a vítima
Roberta Gonçalves Magno
estava em frente à casa de sua tia, sentada em uma motocicleta, quando a denunciada
Janilda Silva Alvarenga
chegou por trás da vítima e
lhe esfaqueou
. Logo após lesionar Roberta, a acusada saiu correndo. A vítima relata que não sabe o motivo da acusada ter lhe esfaqueado, tendo sido informada, posteriormente, por populares, que
o motivo do esfaqueamento era porque a nacional Janilda pensava que a vítima tinha um relacionamento com o marido dela
.

Em
razões recursais
(ID 10373077 – págs. 112/118), a defesa sustenta,
preliminarmente
, a
extinção da punibilidade da apelante
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, ambos do CPB. No
mérito
, clama pela reforma da sentença para reconhecer a
desclassificação para lesão corporal simples
, remetendo os autos ao juízo de primeiro grau, com o objetivo de oferecer a
suspensão condicional do processo
. Requer o
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 10373080 – págs. 122/126), o digno representante ministerial pugna para que seja
julgado procedente o recurso de apelação interposto
para
declarar extinta a punibilidade
da apelante,
não cabendo adentrar no mérito do processo
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo manejado, para que seja
declarada extinta a punibilidade da apelante
, reconhecendo-se a questão prejudicial de mérito referente à
prescrição retroativa
(parecer ID 10444246 – págs. 141/144).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR
:

1.
Da extinção da punibilidade da ré em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa da apelante, nas razões recursais (ID 10373077 – págs. 112/118), suscita a ocorrência da
prescrição
em relação ao
crime de lesão corporal de natureza grave
,

praticado pela ora recorrente. Segundo a defesa, foi aplicada à ré a pena em concreto de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
, mas não pelos motivos elencados em seu arrazoado.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Observa-se que a publicação da sentença condenatória à que se refere o art. 117, inciso IV, do CPB,
não deve ser confundida com a publicação da sentença em órgão da imprensa oficial, tampouco a publicação da movimentação processual no sistema eletrônico
, dizendo respeito, na verdade, àquela disposta no art. 389 do CPP:
“a sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”.

A doutrina leciona acerca do assunto:
“
Publicação em mão do escrivão:
é a transformação do ato individual do juiz, sem valor jurídico, em ato processual, pois passa a ser do conhecimento geral o veredicto dado. Nos autos, será lavrado um termo, bem como há, em todo ofício, um livro específico para o seu registro.

Normalmente é composto pelas cópias das decisões proferidas pelos juízes em exercício na Vara, com termo de abertura e encerramento feito pelo magistrado encarregado da corregedoria do cartório”
. (
NUCCI, Guilherme de Souza
. Código de Processo Penal Comentado. 21ª. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 858).

No mesmo sentido, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 598, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
SENTENÇA. PUBLICIDADE. DIÁRIO OFICIAL. INAPLICÁVEL. ART. 389 DO CPP. ENTREGA AO ESCRIVÃO
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ausência de demonstração da forma como ocorreu a suposta violação ao art. 598, parágrafo único, do Código de Processo Penal importa em deficiência de fundamentação a atrair a aplicação da Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que "a publicação da sentença em mão do escrivão se dá com a sua certificação, dotada de fé pública, independentemente de intimação das partes ou de publicação no Diário Oficial, conforme disciplina o art. 389 do Código de Processo Penal"
(EDcl no AgRg no REsp 1456675/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 28/06/2017),
não havendo que se falar, assim, que a publicidade do ato judicial se deu com a publicação no Diário Oficial
. 3. Agravo improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1195856/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018).

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PENA-BASE: 3 ANOS DE RECLUSÃO. PENA TOTAL: 4 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE OCORRE COM A DATA DO REGISTRO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM CARTÓRIO (ART. 389 DO CPP). PRECEDENTES
. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL JUSTIFICADA. MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRIMARIEDADE QUE, SOZINHA, NÃO OBRIGA À FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PARECER DO MPF PELO PARCIAL CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Segundo restou provado, o recorrente - pertencente a uma comunidade evangélica - junto com os demais corréus - teria criado Cooperativa Habitacional de fachada, já que não comprovada qualquer autorização oficial para o seu funcionamento, para comercializar casas populares em diversos Estados do Brasil para evangélicos, mas, depois de receber o dinheiro dos incautos, sob a alegação de impossibilidade de entregar as moradias prometidas, simulava a sua devolução, utilizando-se, no entanto, de cheques sem provisão de fundos.
2. Conforme orientação firmada nesta Corte Superior, um dos marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva é a publicação da sentença em cartório (art. 389 do CPP), que se dá com a entrega do
decisum
ao Escrivão, e não na data de sua publicação na imprensa oficial; dessa forma, considerando que os fatos remontam a 1991, a denúncia foi recebida em 23.11.1995 e a sentença publicada em cartório em 18.11.2003, não ultrapassado o lapso de 8 anos previsto em lei
(art. 109, IV do CPB). 3.
Omissis
. 4.
Omissis
. 5.
Omissis
. 6.
Omissis
. 7.
Omissis
. 8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp 1154383/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 03/11/2010).

Ensina a jurisprudência pátria, especialmente aquela oriunda de nossas Cortes Superiores,
que deve ser considerada como data de publicação a data do primeiro ato subsequente que demonstrou, de maneira inconteste, a publicidade do decreto condenatório
. Veja-se:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ART. 68 DA LEI Nº 9.605/98. PRESCRIÇÃO.
PUBLICIDADE DA SENTENÇA. ART. 389 DO CPP. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
PUBLICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA INTERNET. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO VINCULATIVO.
CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA
. ORDEM CONCEDIDA. 1. A publicidade, requisito de existência da sentença penal, é ato complexo que se compraz com o recebimento da sentença pelo escrivão, com a lavratura dos autos no respectivo termo e com o registro em livro especialmente destinado para esse fim, na forma do art. 389 do Código de Processo Penal. 2. O lançamento da movimentação processual na internet cinge-se a uma facilidade posta à disposição dos jurisdicionais, de cunho meramente informativo e não vinculativo, não podendo ser caracterizado como ato processual propriamente dito e, via de consequência, não possuindo o condão de atender aos requisitos de publicidade exigidos pelo CPP. Não havendo a publicização do édito condenatório em sua acepção técnica, também não há se falar em interrupção do lapso prescricional, na forma do art. 117, IV, do Código Penal.
3. "Na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório."
(RHC 28.822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011).
In casu
,
o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto constritivo reside na data de expedição do mandado de intimação da sentença em 20.10.2014.

4. O paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de detenção pela prática do crime previsto no art. 68 da Lei nº 9.605/98. Entre a data de recebimento da denúncia, em 28.09.2010, e o marco considerado como de publicação da sentença condenatória, em 20.10.2014, houve o transcurso de mais de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, fulminando a pretensão punitiva estatal pela prescrição retroativa, conforme art. 107, IV, do referido diploma legal.
5. Ordem concedida. (STJ - HC 408.736/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PENAL. AMEAÇA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA
. 1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial.
2. Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. 4. Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva
. 5. Recurso ordinário provido. (STJ - RHC 28.822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PUBLICADA EM MÃOS DO ESCRIVÃO. CERTIDÃO EMANADA PELO ESCRIVÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FÉ PUBLICA. 1. Após o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada ao réu.
2. A sentença penal, conforme previsão expressa do artigo 389 do CPP é publicada em mãos do escrivão, sendo irrelevante, para fins de prescrição, a publicação em Diário Oficial.
3. Se, entre os marcos interruptivos da prescrição, não sobrevém lapso temporal superior ao exigido em lei, inviável a extinção da punibilidade do agente com base na prescrição da pretensão punitiva. 4.
"As certidões emanadas dos escrivães do Juízo, em razão de seu ofício, revestem-se de presunção
juris tantum
de legitimidade e de veracidade, em razão da fé pública de que gozam tais agentes auxiliares do Juízo"
. Precedente. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0153.18.002063-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/01/2021, publicação da súmula em 27/01/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 389, DO CPP. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO, EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B, DO ECA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. ART. 107, IV, DO CP
. AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. ANÁLISE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. SÚMULA Nº 61, TJCE. DETERMINAÇÃO QUE A COORDENADORIA DE APELAÇÃO CRIME COMUNIQUE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO SOBRE AS MUDANÇAS REALIZADAS NA PENA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O apelante foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, em regime fechado, pelo reconhecimento da prática delitiva capitulada no art. 157, parágrafo 2º, incisos I e II, do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ambos, c/c art. 70, do CP (duas vezes) e c/c art. 71, do CP (duas vezes). 2. Inicialmente, é imprescindível reconhecer que o crime de corrupção de menores encontra-se atingido pela incidência da prescrição, em sua forma retroativa. Destaco que, para a devida constatação, necessária se faz uma análise acerca dos marcos interruptivos relativos ao recebimento da denúncia e o da publicação da sentença condenatória.
3. Acerca deste último, embora a sentença seja datada de 20/01/2016, não se sabe, ao certo, a data em que houve a sua entrega em mão do escrivão, se em virtude de este não ter lavrado o respectivo termo de recebimento, como estabelece o art. 389, do CPP, ou em razão da não digitalização do documento, pelo setor competente, quando da passagem do procedimento físico para o digital. 4.
In casu
, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi a publicação do edital de citação de fls. 157, publicado aos 29/05/2017, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Desta forma, como a pena aplicada ao recorrente foi de 01 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, consoante disposição do art. 109, V, do Código Penal. Após atenta análise dos autos, verifico ainda que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, o que nos leva a entender pela redução dos prazos prescricionais à metade, conforme prevê o art. 115, do CP, ou seja, 02 (dois) anos. 6. Assim, ao compulsar os autos, verifico que a peça acusatória foi recebida aos 21/03/2013, às fls. 38, e que até a publicação da sentença penal condenatória, como exposto, aos 29/05/2017, às fls. 157, decorreram mais de 04 (quatro) anos, sem qualquer marco interruptivo ou suspensivo deste prazo, operando-se a prescrição em sua forma retroativa, com a consequente extinção da pretensão punitiva estatal
. 7.
Omissis
. 8.
Omissis
. 9.
Omissis
. 10.
Omissis
. 11.
Omissis
. 12.
Omissis
. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal, ACORDAM os Desembargadores da 1ª CÂMARA CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, à unanimidade, em CONHECER do presente recurso, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tudo em conformidade com o voto do relator. Fortaleza-CE, 30 de julho de 2019. (TJCE - Relator (a): FRANCISCO CARNEIRO LIMA; Comarca: Caucaia; Órgão julgador: 4ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia; Data do julgamento: 30/07/2019; Data de registro: 31/07/2019).

TJES: “Nos termos do art. 389 do CPP,
“a sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
. Segundo entendimento jurisprudencial sedimentado, um dos marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva é a publicação da sentença em cartório
e não a data da sua publicação ou intimação desta pelo Diário da justiça
”. (AP 0034492-89.2011.8.08.0048 – ES, 2ª Câmara Criminal, Rel. Adalto Dias Tristão, 09/11/2016).

Por conseguinte, na ação penal em epígrafe, tem-se que a sentença foi prolatada em
03/07/2020
, sendo que,
o primeiro ato a demonstrar, inequivocamente, a publicidade daquele édito, foi a remessa dos autos pelo escrivão ao RMP
, que somente ocorreu em
15/01/2021
.

Observa-se que
o escrivão remeteu os autos para dar conhecimento da sentença ao órgão do Ministério Público
(
Promotor de Justiça Bruno Fernandes Silva Freitas
) na data de
15/01/2021
, tendo sido recebido nesta mesma data, com a
ciência datada de 19/01/2021
, conforme consta no ID 10373070 – págs. 101/102.

Assim,
com a condenação da ré à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois).

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença (15/01/2021)
, ID 10373070 – págs. 101/102,
e a data do recebimento da denúncia (22/11/2016)
, ID 10373039 – págs. 39/40,
já se passaram 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 21/11/2020
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação à apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para acolhendo a preliminar suscitada, declarar extinta a punibilidade da ré/apelante Janilda Silva Alvarenga pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V c/c o art. 110, §1º, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022